Tribunal: TJPA
Processo: 0005680-66.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005680-66.2010.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: EDIMAR RIBEIRO DE SOUZA, FRANCISCO DIAS COSTA, HAMILTON ROCHA DA SILVA, GILMAR LOPES DA SILVA, ALBERTO PEREIRA BEZERRA, GERALDO FERNANDES DOS REIS, JOSE LUSO GOMES DA CRUZ, JOSE CARLOS ALVES MENEZES, MANOEL ANTONIO VARELA DA CRUZ, RUBERVALDO CABRAL DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS, ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE, TRÂNSITO EM JULGADO IMPOSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO .

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ESTADO DO PARÁ em face do acórdão DA 1ª Turma de Direito Público, ID.9799496, que deu provimento ao recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo autor, nos autos da ação ordinária nº 0005680-66.2010.8.14.0028.

O acórdão embargado foi assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais. 2. Considerando o que foi pactuado, devida a homologação do acordo entabulado colacionado aos autos, bem como homologo os pedidos de desistência protocolados, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC.”

O Acórdão acima foi embargado pelo ESTADO DO PARÁ, alegando omissão acerca da observação da intempestividade do recurso dos autores, decisão de mérito com trânsito em julgado certificado, impossibilidade de desistência da ação e sim apenas do recurso e afronta à coisa julgada.

Não foi apresentada contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

O embargante alega a existência de OMISSÃO QUANTO intempestividade do recurso dos autores, decisão de mérito com trânsito em julgado certificado, impossibilidade de desistência da ação e sim apenas do recurso e afronta à coisa julgada.

Diante da análise dos autos, verifico a existência de omissão em parte,, logo que, o Acórdão ID. 9799496, realmente não observou os seguintes fatos dentre os demais alegados no recurso oposto: A irregularidade em relação a desistência da ação é verificada que foi homologado o pedido de desistência quando não poderia ter feito logo que já havia sentença de piso e o processo se encontrava em 2º Grau.

Além do exposto acima, entendo também que o acordo feito extrajudicialmente poderá ser homologado em 2º Grau.

Como fundamentação das alegações ao norte, cito o seguinte:

(...)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO

APÓS
A
SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. 1. A autora formulou
pedido
de
desistência da ação

após
a
sentença
de procedência do
pedido
inicial. 2. A
desistência
do processo não é admitida
após
a prolação da
sentença
de mérito ? art. 485 , § 5º , CPC . 3. Trata-se de fato superveniente que leva à extinção do processo pela perda do objeto, tendo em vista que a parte autora não possui interesse processual no bem da vida que requereu em juízo, devendo o processo ser extinto, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, forte no artigo 485 , inc. VI , c/c artigo 493 do CPC .PROCESSO JULGADO EXTINTO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

De acordo com o artigo 485 do CPC/2015, a parte pode desistir até a prolação da sentença e se apresentada contestação, a desistência só ocorrerá com o consentimento do réu

Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1267525 DF 2011/0171809-8
Ementa:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado.2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença.3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei nº 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa.4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial.5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial.6. Recurso especial provido.
Acórdão:
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide A Terceira Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.

(...)

Contudo, sob a alegação interposta há fundamentação para que o recurso de Embargos de Declaração venha a ser deferido, visto que o embargante diz ser omissa a decisão do Acórdão, de forma parcial a alegação foi assertiva, já no que diz respeitos às demais alegações não visualizo qualquer indício de omissão.

É importante também, a fim de ratificar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e para que a celeridade processual atinja o seu patamar adequado,
quando o Embargante alega que há omissão relacionado a não fundamentação
,
apenas porque discorda da decisão, em recente entendimento já sob o pálio do novo CPC, o STJ considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

(...)

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ainda nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Os embargos declaratórios para fins de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade demonstração da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 535, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração desprovidos. (AC 09005622220054036100 SP Órgão Julgador QUINTA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2017 Julgamento 23 de janeiro de 2017 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTE. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1º, DO CPC/2015. Na sistemática do Novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016).

(...)

Por último, diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que existe fundamento no art. 1.022 do CPC, conforme exposto acima, vale ressaltar que não é faculdade dos Embargos de Declaração a apreciação de matéria já apreciada, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Voto pela revogação do Acórdão anterior, e dessa forma anule a homologação de desistência, e para que haja a homologação do acordo extrajudicial em 2º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO PROVIMENTO
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/12/2023